Tribunal: TJDFT
Processo: 0740149-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTO MÉDICO-VETERINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida a exame consiste na análise a respeito da responsabilidade civil da clínica ré pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes das alegadas falhas no atendimento médico prestado pela ré, que teriam culminado no óbito de cadela da raça Bichon Frisé.
2. A responsabilidade civil dos estabelecimentos médicos é objetiva relativamente aos serviços prestados, como a internação do paciente e a prestação de serviços hospitalares, bem como a utilização de equipamentos e serviços auxiliares submetendo-se aos lineamentos da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8.070/1990.
3. De acordo com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, “a responsabilidade de “médico-veterinário que, por negligência, imprudência ou imperícia, seja responsável pela morte ou lesão de bicho de estimação sob seus cuidados responde por danos morais em razão da dor, da angústia e do aborrecimento gerados no dono ou no detentor do animal, devido à falha no serviço especializado.”
4. Para a configuração da responsabilidade objetiva do estabelecimento clínico, no caso, é necessário que sejam comprovados a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 4.1. No caso em tela verifica-se que a ausência de exames periódicos, do fornecimento de prontuário à proprietária do animal e de acompanhamento por veterinários especializados configuram falhas na prestação de serviço.
5. No presente caso a responsabilidade da apelante não pode ser afastada ao argumento de que a autora cogitou, em dado momento, submeter o seu animal ao procedimento de eutanásia. 5.1. É inquestionável que, ao considerar o aludido procedimento, a demandante estava extremamente abalada e preocupada com a saúde e bem-estar do animal, notadamente em virtude do quadro clínico da paciente que à época estava com “dor, desconforto, espasmos”. No entanto, a mera cogitação da prática de eutanásia não tem o condão de afastar os danos morais experimentados pela demandante, em especial quando efetivamente comprovada a ocorrência de falha na prestação dos serviços prestados pela clínica veterinária apelante.
6. Apelação conhecida e desprovida.